Tribunal: STF
Processo: Rcl 66666
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Ementa: Reclamação. Pedido de distribuição por prevenção. Manutenção da relatoria. 

1.	 Trata-se de reclamação constitucional ajuizada para impugnar decisões proferidas pelo Juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal.

2.	O Min. Edson Fachin submeteu o feito a esta Presidência, com o despacho que a seguir reproduzo:

“Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão do juízo da 20ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal que admitiu o processamento da Ação de Improbidade nº 1043683-26.2019.01.3400, em suposta ofensa à autoridade da Reclamação 43.007. Invoca-se, para tanto, decisão do Ministro Dias Toffoli, de 6 de setembro de 2023, de cujo dispositivo extrai-se:
“Ante o exposto, concedo a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 
Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” (g.n.).
Aponta-se, na exordial, a prevenção do Ministro Dias Toffoli. Argumenta-se pelo “cabimento da Reclamação para trancar Ação de Improbidade proposta com base nos mesmos fatos de Ação Penal julgada improcedente, cujas provas já foram proclamadas nulas por esse STF” (eDoc 1, p. 1).
Diante das particularidades da causa, submeto a questão ao exame do eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Roberto Barroso, para eventual redistribuição do processo à relatoria do Ministro Dias Toffoli.”

3.	A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos:

“Em cumprimento ao despacho datado de 26/03/2024 (ID: f3b5768e), informamos o que segue: 
Trata-se de Reclamação proposta por Maurício Roberto de Carvalho Ferro contra o Juiz Federal da 20ª Vara Federal Cível de Brasília, nos autos da Ação de Improbidade nº 1043683-26.2019.4.01.3400. Alega-se descumprimento de decisão do Min. Dias Toffoli na RCL 43007, "na qual foi proclamada, com efeito erga omnes, a 'imprestabilidade do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht'". Narra, ainda, que a Ação de Improbidade lastreouse em provas colhidas na Ação Penal nº 1027623-75.2019.4.01.3400, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília. 
Pesquisa realizada quando da distribuição revelou a existência da AC nº 4.448, rel. Min. Edson Fachin, com origem no processo nº 1027623-75.2019.4.01.3400.
A Rcl nº 43.007, proposta por Luiz Inácio Lula da Silva impugna decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba nos autos da Ação Penal nº 5020175-34.2017.4.04.7000.
Tendo em vista a natureza da decisão tida como descumprida, a divergência de origens entre os feitos citados, bem como o fato de o ora Reclamante não ser parte na Rcl nº 43.007, deixou de ser apontada a prevenção, nos termos do art. 70, § 1º do RISTF.
Considerando, ainda, a conexão entre o presente feito e a AC nº 4.448, foi esta reclamação distribuída por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, nos termos do art. 69, caput do RISTF.” 

4.	Não é caso de redistribuição.

5.	Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria Judiciária, não há identidade de partes ou de origem entre a presente reclamação e a Rcl 43.007, Rel. Min. Dias Toffoli.

6.	Nessas condições, diante da existência de conexão entre o presente feito e a AC 4.448, considero acertada a distribuição por prevenção ao Min. Edson Fachin, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, cujo teor reproduzo:

“Art. 69.  A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.  
§ 1º O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.  
§ 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” (grifos acrescidos)

7.	Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente